Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO SILVA BRAGA, EDILSON NAYRE BASTOS APELADO: EDILSON NAYRE BASTOS, APARECIDO SILVA BRAGA D E S P A C H O Pelo despacho de ID 37316602, datado de 14/07/2022, em razão da definição do Tema 1.076 pelo STJ e nos termos dos artigos 9 e 10 do CPC, determinada a intimação das partes para manifestação sobre a matéria no prazo comum de 15 (quinze) dias. Em 08/08/2022, último dia do prazo para manifestação de APARECIDO SILVA BRAGA[1] a respeito do despacho de ID 37316602, o apelante requereu “a devolução do prazo para manifestação referente à suspensão dos expedientes forenses contida na Portaria Conjunta 101, de 02 de agosto de 2022”. (ID37979549). Pois bem. De 01 a 05/08/2022, os prazos processuais foram suspensos por motivo de força maior com base nas Portarias Conjuntas 100, 101 e 102 de 2022, retomando em 08/08/2022 nos termos da Portaria Conjunta 104 de 5 de agosto de 2022, que assim definiu: “Art. 1 O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09,10,12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5o de agosto de 2022. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022” grifei. Em face do exposto, defiro a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, ou seja, por 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] Despacho (4408635) - Prioridade: Normal - ID do documento (37330353) APARECIDO SILVA BRAGA Diário Eletrônico (14/07/2022 14:54:44) O sistema registrou ciência em 18/07/2022 00:00:00 Prazo: 15 dias 08/08/2022 23:59:59 (para manifestação)